Tribunal: TCU
Processo: 010.686/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Luis Gonzaga Barros contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-o aopagamento de débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luis Gonzaga Barros contra o Acórdão 14123/2019-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as suas contas, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar a ele provimento, mantendo inalterado o Acórdão 14123/2019-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao interessado.